Tribunal: STF
Processo: ARE 1014339
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. PODERES DO RELATOR. 1. ‘O relator, alçando mão do art. 557, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará a prestigiar a autoridade do precedente e a patrocinar sensível economia processual.’ 2. Comprovada a condição de companheira e reconhecida a união estável havida entre a demandante e o falecido pelas provas trazidas aos autos. 3. Dependência econômica presumida, em razão do reconhecimento da união estável como entidade familiar. Exegese do art. 226, § 3º, da CF. 4. Não há falar em aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, uma vez que resultou inconstitucional (Adis 4357, 4425, 4372, 4400 e 4357/STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12 - acrescentado pela EC 62/09 – da Constituição Federal), mantida a atualização monetária pelo IGPM, por ser o indicador que melhor recompõe o poder aquisitivo da moeda. 5. O IPERGS é autarquia estadual, pertencente ao Ente Federado Estadual, portanto, é isento do pagamento das custas processuais, porque o processo tramitou em cartório estatizado, situação essa que caracteriza o instituto da confusão, causa extintiva da obrigação, previsto no artigo 381 do CCB. 6. De acordo com a Lei nº 8.121/1985 e decidido pelo Órgão Especial desta Corte na ADI nº 70038755864 e no II nº 70041334053, são devidas as despesas processuais, exceto as de oficial de justiça. 7. Reduzido o valor dos honorários estabelecido na sentença, segundo os critérios do artigo 20, §§ 3º e 4, do CPC, levando em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza da causa, o seu valor e o tempo de duração do processo, observados os princípios da modicidade e da razoabilidade, adequado aos parâmetros adotados pela Câmara. 8. Reexame Necessário, conhecido de ofício, por se tratar de sentença ilíquida, hipótese descrita no enunciado da Súmula nº 490 do STJ, estando sujeita ao duplo grau de jurisdição. 9. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar a decisão monocrática. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (eDOC 3, p. 78-79)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, XII, 25 e 226, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se não ser possível o reconhecimento da união estável no caso dos autos, sob o argumento de que o ex-segurado era casado à época do falecimento (eDOC 3, p. 127).



    Argumenta-se, assim, não ser possível o reconhecimento de direitos previdenciários em favor da companheira, tendo em vista o impedimento legal decorrente da natureza concubinária da relação (eDOC 4, p. 3).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 526 da repercussão geral (eDOC 6), o Tribunal de origem entendeu que o precedente não se aplicaria ao caso (eDOC 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, após detida do caso, verifico que não há perfeita identidade entre a matéria tratada nos autos e a discutida no Tema 526 da repercussão geral. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual nº 7.672/1982) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que a recorrida preencheria os requisitos para o recebimento de pensão por morte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    A insurgência do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul no que se refere ao reconhecimento da condição de dependente e companheira do servidor falecido e à condenação ao pagamento de pensão por morte à autora não merece prosperar, haja vista que, ao contrário das afirmações do recorrente, restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos necessários para a concessão do benefício postulado pela autora.



    No que tange ao pedido formulado em sede recursal, e tendo em vista a ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão proferida às fls. 196-200v. dos autos, a fim de evitar tautologia, reporto-me aos argumentos dela expedidos, passando a transcrevê-los:



    Vistos.



    (...)



    Dos elementos de prova carreados aos autos, tem-se que a autora e o de cujos viviam em união estável, apesar da existência de anterior casamento do falecido.



    O Documento da folha 26 demonstra que a autora promoveu a ação de interdição do servidor falecido, sendo nomeada curadora e ambos tiveram 5 filhos, sendo a primeira nascida em 1977 (fl. 37).



    A corroborar com os argumentos da parte autora permanecia em união estável com o servidor ao tempo do seu falecimento, registra-se que na certidão de óbito consta que eram casados (fl. 25).



    Quanto à dependência econômica, presume-se que a companheira dependia financeiramente do segurado, como se esposa fosse, em razão da Constituição Federal ter reconhecido a união estável como entidade familiar, igualando-a ao casamento, conforme preceitua o artigo 226, § 3º, do referido diploma legal.



    Ademais, a autora e os filhos do casal foram cadastrados como dependentes para fins previdenciários junto ao IPERGS, segundo dados da Ficha de Cadastro do servidor acostada à folha 21. 



    Nessas circunstâncias, não há como retirar da companheira o direito que possui de ser incluída como pensionista do ex-segurado perante o instituto demandado” (eDOC 3, p. 82-83)



    Ressaltou, ainda, que a ex-esposa do segurado havia falecido no ano de 1987, o que afastaria qualquer impedimento para o reconhecimento da união estável entre o de cujos e a recorrida. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da decisão proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de origem:



    “(...)



    Acontece que a Srª Edina Cruz Saabedra, com que o ex-segurado Ingracio Anacleto Rodrigues Coutinho havia se casado em 6-8-1949 (fl. 27), faleceu no Uruguai em 25-6-1987 (fl. 77), portanto o estado civil de Ingracio Anacleto passou a ser de viúvo; logo, desde então, não há falar em empecilho de união estável com a autora Nilza da Cunha.



    Se, por um lado, a prova dos autos evidencia que a relação entre Ingracio e a autora iniciou muito antes do falecimento de Edina em 1987, haja vista o nascimento dos filhos Ângela em 1977, Cláudia em 1979, Cândido em 1980 e Tiago em 1985 (fls. 37-40), por outro, também evidencia que prosseguiu após o falecimento daquela, por exemplo, o nascimento de Pâmela em 1990 (fl. 41), e assim até o decesso do ex-segurado em 12-10-2010, inclusive nomeada sua curadora, por motivo de interdição judicial (fls. 25-6).” (eDOC 11, p. 7-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito dos fatos e provas dos autos, bem como da interpretação da legislação local pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIVORCIADO. EX-CÔNJUGE QUE PERCEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.398.477 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.03.2023; grifo nosso)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PECÚLIO POST MORTEM. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso (Súmula 280/STF) e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.162.766 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. EXTINÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE JUIZ DO TRABALHO. FILHA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ADESÃO DO INSTITUIDOR EM 2001. FALECIMENTO EM 2013. LEI 6.554/1978. DECRETOS 942-A/1980 E 83.226/1979. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C. IMPROCEDÊNCIA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A apreciação da controvérsia referente à possibilidade da percepção de benefício previsto em legislação local vigente ao tempo da morte do instituidor encontra, na hipótese, óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O Tribunal de origem fundou-se em precedentes do Tribunal a quo, na orientação do Parecer AGU/AG01/2012 no sentido da não recepção do montepio civil da União pela CF/88 (EC 20/1998), o que resultou na extinção do instituto e na vedação a novas adesões e indeferimento de pensões relativas a óbitos ocorridos após 05.04.2012, bem como na inexistência de direito adquirido a regime jurídico para não reconhecer o direito à pensão pleiteado pela Recorrente, afastando a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, ‘c’, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.271.077 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.08.2021; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente